Tribunal: CARF
Processo: 10920.721010/2020-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.721010/2020-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.201 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2021
Recorrente
DEUD'S MEDICINA E SAUDE EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
SIMPLES. INDEFERIMENTO DO TERMO DE OPÇÃO. CONSTATAÇÃO
DE DÉBITO COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. VALIDADE.
A existência de débito com o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal cuja exigibilidade
não esteja suspensa é circunstância impeditiva à opção pelo Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Lucas Issa Halah.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade contra a exclusão do Simples, transcrevo e adoto
parcialmente o relatório produzido pela DRJ/10:
O contribuinte solicitou o ingresso no Simples Nacional - Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no
ano-calendário 2020, que foi indeferido em razão da existência de
débitos com a Fazenda Pública Federal, cuja exigibilidade não
estava suspensa, relacionados a seguir:
(...)
Da manifestação de inconformidade
O contribuinte teve ciência do indeferimento da opção pelo
Simples Nacional em 13/02/2020 e apresentou manifestação de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.721010/2020-14
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721010/2020-14

inconformidade em 20/02/2020, cuja tempestividade está atestada
às fls. 75/78 dos autos.
A empresa alega, em síntese, que houve erro de transmissão do
SEFIP, pois não possui empregados ou autônomos, sendo
administrada exclusivamente por seu empresário Luiz Fernando
Raposo Deud, PIS/NIT 11177417280, que já contribui para outro
vínculo com o teto máximo do salário de contribuição da
Previdência Social.
Afirma que em 21/01/2020 transmitiu as SEFIPs de Ausência de
Fato Gerador de todas as competências para anular (excluir) as
pendências indevidas, mas, como o débito não baixava, procurou
atendimento junto à RFB, o que conseguiu em 11/02/2020. Nesta
data, foi orientado a transmitir SEFIP de Pedido de Exclusão, o
que foi feito em 12/02/2020.
Conclui que ficou caracterizada a falta de causalidade da
obrigação tributária, pois a contribuição não é devida.
Requer sua inclusão no Simples Nacional.
(...)
A manifestação de inconformidade foi indeferida pela DRJ/10, conforme acórdão
n. 110-001.009, de 24 de setembro de 2020 (e-fl. 81), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2020
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. DÉBITO.
Não poderá recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte que, à época da opção,
possuía débito com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa, não regularizado no prazo legal.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 90), no qual,
em linhas gerais, reafirma a argumentação apresentada em sede de Manifestação de
Inconformidade, destacando que não possuía débitos, mas apenas uma divergência quanto à
declaração.
Ao final o Recorrente requer o acatamento do presente recurso.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721010/2020-14

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
De acordo com o Termo de indeferimento do Simples Nacional de e-fls. 9, o
Recorrente foi impedido de optar pelo Simples Nacional, ante a constatação de débitos com
exigibilidade não suspensa, os quais apresentavam a seguinte composição:

Para o exato entendimento da matéria, reproduzo a base legal em que se
enquadra a exclusão do contribuinte do Simples:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na
forma do Simples Nacional a microempresa ou a empresa de
pequeno porte:
I -(...)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
VI -(...)
Da leitura do texto legal, depreende-se que não é permitida a adesão ao Simples
Nacional de contribuintes que possuam débitos com exigibilidade não suspensa à época da
solicitação da opção.
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.201 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10920.721010/2020-14

Compulsando os autos constato que a regularização das referidas pendências foi
feita a destempo, como bem reportado pelo acórdão recorrido:
(...)
Destaque-se, por necessário, que a responsabilidade pelo envio das GFIPs e seu
conteúdo é do contribuinte, nos termos do inciso IV e do § 2° do artigo 32 da Lei n°
8.212/1991, na redação dada pela Lei n° 11.941/2009 - sujeitando-se, especialmente
no tocante à GFIP de exclusão de informações, ao prévio controle da RFB, sem
prejuízo de controle posterior.
Apenas em 12/02/2020, após o prazo para regularização, o contribuinte
transmitiu as GFIPs com a solicitação de exclusão das GFIPs inicialmente
transmitidas.
(...)
Da leitura do texto supra, com o qual este relator está de acordo, infere-se que
para efeito do indeferimento da opção pelo Simples Nacional é desimportante a alegação de
ocorrência de erro de preenchimento de declarações geradoras das pendências impeditivas à
opção, eis que, como visto, a exclusão deveu-se ao fato de o Recorrente não ter cumprido o
prazo normativo para a regularização dessas últimas.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo integralmente a decisão de piso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva.

Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital